Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-25.2021.8.26.0434
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
1. Embargos de declaração – Obreira – Apontamento quanto a omissão da análise recursal. Ocorrência. Efeito modificativo. Acolhimento.
2. Determinados o nexo causal e a incapacidade total e temporária, de rigor a concessão do auxílio-doença acidentário.
3. O abono anual é devido por imposição legal.
4. Aplica-se o Tema 1013 do STJ no período em que a trabalhadora exerceu atividade laborativa

Ementa:
1. Embargos de declaração – Obreira – Apontamento quanto a omissão da análise recursal. Ocorrência. Efeito modificativo. Acolhimento.
2. Determinados o nexo causal e a incapacidade total e temporária, de rigor a concessão do auxílio-doença acidentário.
3. O abono anual é devido por imposição legal.
4. Aplica-se o Tema 1013 do STJ no período em que a trabalhadora exerceu atividade laborativa para o cômputo das parcelas atrasadas.
5. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que foi decidido no Tema no 1105 do STJ.
6. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).